Tribunal: TJSP
Processo: 1011193-14.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Revisional Com Pedido De Tutela De Urgência - Sentença de procedência – Apelação do requerido, insistindo na improcedência da ação - Superveniência do pedido de desistência do recurso pela parte apelante, diante de acordo realizado entre as partes – Exame: Homologação da desistência que se faz de rigor, que no caso não depende da anuência da parte apelada, conforme o artigo 998,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Revisional Com Pedido De Tutela De Urgência - Sentença de procedência – Apelação do requerido, insistindo na improcedência da ação - Superveniência do pedido de desistência do recurso pela parte apelante, diante de acordo realizado entre as partes – Exame: Homologação da desistência que se faz de rigor, que no caso não depende da anuência da parte apelada, conforme o artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil - Com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSO PREJUDICADO.